Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700931-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA OLIMPIA FIGUEIRA DE BESSA AGRAVADO: MAURILEIDE VALE LIMA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que determinou a penhora dos proventos de aposentadoria da parte devedora. As informações prestadas no ID 58928457 reveleram que a execução foi extinta na origem. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios a teor do enunciado n. 41 da TUJ. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.